Tribunal: TJDFT
Processo: 0733445-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO DE FATO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. PRELIMINARES REJEITADAS. RATEIO DE DESPESAS COMUNS. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE DAS SANÇÕES. MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar os réus ao pagamento das taxas condominiais discriminadas em planilha acostada aos autos, além daquelas vincendas no curso do processo, acrescidas de juros, multa e correção monetária.

2. A discordância em relação à valoração dos elementos de prova coligidos aos autos e o inconformismo atinente à fundamentação adotada pelo órgão jurisdicional não devem ser confundidos com a negativa de prestação jurisdicional.

3. Se a parte autora junta planilha de cálculos que aponta como evoluiu a dívida e atas assembleares de aprovação das taxas exigidas, é prescindível à propositura da ação de cobrança a apresentação de todos os custos e despesas a legitimar a obrigação.

4. A legitimidade ad causam refere-se à pertinência subjetiva da ação; é o atributo que autoriza o sujeito a invocar a tutela jurisdicional, ou a formar o polo passivo da demanda. No caso vertente, a parte autora busca o pagamento de encargos condominiais e aponta que a dívida identificada se refere à unidade cuja propriedade/posse é dos requeridos. Constatada em cognição sumaríssima a pertinência subjetiva dos réus, o exame acerca do efetivo vínculo entre as partes e do direito ao recebimento dos valores cobrados remete ao mérito recursal.

5. Firmou-se, no âmbito deste Tribunal de Justiça, entendimento no sentido de que, nas hipóteses de condomínio irregular, considerando a situação fundiária e habitacional do Distrito Federal, a aderência à associação de moradores é automática quando adquiridos os direitos sobre bem localizado nos limites do condomínio de fato, sendo prescindível a filiação do possuidor à associação de moradores para a cobrança de taxas de rateio das despesas comuns, ainda que delas não usufrua, bastando a sua disponibilidade.

6. O entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.280.871, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema no 882), embora tenha prestigiado a liberdade de associação em detrimento da vedação ao enriquecimento ilícito, não se aplica à realidade urbanística e fundiária do Distrito Federal. O Tema 882 mais se adéqua às associações de moradores, por exemplo, de determinada rua ou bairro, localidades em que a manutenção é promovida pelo poder público, e não pelos próprios moradores, tal como ocorre no condomínio autor, com acesso franqueado apenas aos condôminos.

7. Como proprietário\possuidor de lote/fração integrante do condomínio, o recorrente não pode se eximir da responsabilidade, a todos os moradores imposta, de contribuir com o rateio mensal das despesas da entidade condominial – taxas de manutenção e conservação. Tal posicionamento jurisprudencial antecede a edição da Lei no 13.465/17 – que autoriza a instituição/cobrança de cotas para suportar a consecução dos objetivos das associações voltadas à administração de imóveis.

8. Se as alegações autorais não conduzem a parte contrária a uma posição processual de prejuízo, não há que se falar na aplicação das penalidades por litigância de má-fé.

9. Ao transcrever, nas razões dos aclaratórios, trechos da sentença que examinaram as questões apontadas como omissão, o recorrente se afasta do conceito do aludido vício e denota velada intenção de rediscutir o já decidido, autorizando a incidência de multa pela interposição de recurso manifestamente protelatório.

10. Recurso conhecido e desprovido.